Tribunal: TJMT
Processo: 1015400-54.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015400-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (AGRAVANTE), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (REPRESENTANTE), LUIZ BANDERA - CPF: 042.647.970-04 (AGRAVADO), ALDAIR LINASSI - CPF: 117.385.290-53 (AGRAVADO), LUIZ VILLANI - CPF: 172.393.970-68 (AGRAVADO), ANTONIO SEBASTIAO LINASSI - CPF: 255.429.660-04 (AGRAVADO), CEZAR AUGUSTO LINASSI - CPF: 547.156.870-20 (AGRAVADO), SIDNEI NOTTAR - CPF: 186.874.239-34 (AGRAVADO), MAURICIO GONCALVES PRIMO - CPF: 564.389.589-72 (AGRAVADO), JOSE AROLDO DANIEL - CPF: 284.579.781-87 (AGRAVADO), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (AGRAVADO), GERALDO KNAUT - CPF: 183.597.879-72 (AGRAVADO), COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUARIA & INDUSTRIAL LTDA - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 90.726.506/0001-75 (AGRAVADO), PAULO EDIR OLIVEIRA DO AMARAL - CPF: 730.037.511-15 (AGRAVADO), JULCINEI CHITTO - CPF: 522.351.491-20 (AGRAVADO), JULCIVAN CHITTO - CPF: 534.985.181-00 (AGRAVADO), JULCIMAR CHITTO - CPF: 474.123.301-44 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA (AGRAVANTE), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUARIA & INDUSTRIAL LTDA - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 90.726.506/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EDIR OLIVEIRA DO AMARAL - CPF: 730.037.511-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JULCINEI CHITTO - CPF: 522.351.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JULCIVAN CHITTO - CPF: 534.985.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULCIMAR CHITTO - CPF: 474.123.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERE A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM O CORRÉU – MEDIDA ADEQUADA – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – POSSIBILIDADE DE DECISÃO ANTINGIR A ESFERA JURÍDICA DE TERCEIRO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A decisão de origem acertadamente indeferiu o pedido em questão, em razão da necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário, uma vez que, a anulação da escritura em questão resultará em reflexos inevitáveis em face de terceiros que sofrerão com os efeitos da nulidade de toda cadeia dominial da matrícula.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO, ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA, ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR, ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Cancelamento de Registro Imobiliário n. 0010803-63.2013.811.0015, ajuizada em face de
LUIZ BANDERA e Outros
, indeferiu o pedido de homologação de acordo, com o corréu José Thomé Prediger.

Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, que a decisão de origem acabou por tolher o direito disponível de uma das partes, acerca do acordo envolvendo o litígio, mais precisamente a homologação para que seja anulada
diversas escrituras públicas.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No recurso em exame, a parte agravante se insurge contra a decisão que deixou de homologar o acordo dos autos com o corréu José Thomé Prediger, atinente ao imóvel matriculado sob o nº 1.249 do CRI de Sorriso.

Consoante se infere do contexto dos autos, a parte autora, ora agravantes, e apenas um corréu, apresentaram pedido de homologação de acordo,
para que
ocorresse a anulação da escritura pública
lavrada no cartório de registro civil e anexos de Sorriso, livro n.º 038, fls. 185/187 em 04/11/94, e posterior registros, matrícula n.º 14.112 do SNR de Rosário Oeste e matrícula n.º 1.249 do SNR de Sorriso, com área de 609 has.

Na espécie, a decisão de origem acertadamente indeferiu o pedido em questão, em razão da necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário, uma vez que, a anulação da escritura em questão resultará em reflexos inevitáveis em face de terceiros que sofrerão com os efeitos da nulidade de toda cadeia dominial da matrícula.

No caso, figuram no polo passivo da ação de origem, ao menos outros
14 (catorze) demandados e terceiros interessados, os quais inevitavelmente serão atingidos pelos efeitos da sentença e, portanto, deverão integrar a lide, sem qualquer possibilidade de homologação de acordo entre apenas um corréu.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA - COMPRA E VENDA - COMPRADOR E VENDEDOR - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - INOBSERVÂNCIA - CORREÇÃO - CABIMENTO. - O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os litisconsortes ( CPC, art. 47)- Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo ( CPC, art. 115). (TJ-MG - AI: 10192154420198130000, Relator: Des.(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 23/10/2019, 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. A ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda exige inclusão no polo passivo da demanda de todos aqueles que integraram a relação jurídica no negócio, pois se verifica a figura de litisconsórcio passivo necessário. A inobservância dessa composição passiva da lide enseja a extinção sem resolução do mérito do processo, todavia, previamente, há que possibilitar à parte autora a emenda da peça de ingresso. (TJ-MG - AC: 10317110156021001 Itabira, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

Assim, no caso em testilha, não se verifica desacerto algum da decisão de origem, razão pela qual, o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024